Tribunal: TJDFT
Processo: 0721441-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO POLICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. Ao contrário do que sustenta a defesa, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu.
3. Baseando-se a sentença de pronúncia na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria fulcrados nas evidências colhidas na fase inquisitorial e judicial, que apontam o possível envolvimento do acusado como autor dos crimes de tentativa de homicídio e de homicídio, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri).
4. Recurso desprovido.